Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737286-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NILTON FERLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APÓS DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS PELAS PARTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, desde que a nulidade dos atos seja alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, verifica-se que, após intimação para se manifestar sobre o laudo, a parte autora apresentou petição, em que afirmou que não possuía o interesse de se manifestar sobre o laudo. 3. Além de não se cogitar de nulidade, já que a decisão agravada foi proferida após manifestação inequívoca da parte autora, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa da matéria constante do agravo de instrumento interposto, uma que é vedado rediscutir o laudo pericial homologado, sem irresignação em momento oportuno, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 4. Caberia ao réu, oportunamente, ter impugnado a decisão que deliberou sobre os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90. Diante de sua inércia, a questão está alcançada pela preclusão. Em consequência, não se vislumbra excesso de execução. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei 8.088/90, asseverando que os abatimentos referentes à lei tida por violada não foram devidamente compensados, de modo que deve determinada sua dedução do quantum debeatur, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o da Lei 8.088/90, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Na hipótese, verifica-se que, após intimação para se manifestar sobre o laudo (ID 166758798, autos de origem), a parte autora apresentou petição de ID 167309211, autos de origem, em que afirmou que não possuía o interesse de se manifestar sobre o laudo. Portanto, além de não se cogitar a nulidade, já que a decisão agravada foi proferida após manifestação inequívoca da parte, verifica-se a ocorrência a preclusão consumativa da matéria apresentada no agravo de instrumento interposto pela parte autora, uma vez que é vedado rediscutir o laudo pericial homologado, sem irresignação em momento oportuno, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Com efeito, a existência de valor excedente no cálculo, sem a devida impugnação específica em momento oportuno, configura renúncia à eventual diferença existente (...) Desse modo, foram observadas as diretrizes estabelecidas em pronunciamento judicial anterior, no laudo pericial impugnado. Caberia à parte agravante, oportunamente, ter impugnado a decisão que deliberou sobre os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90. Diante de sua inércia, a questão está alcançada pela preclusão. Em consequência, não se vislumbra o referido excesso de execução.” (ID 53018445). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030